Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
JUIZO DE RETRATAÇÃO
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O §2o do art. 1.021 do CPC confere ao julgador a possibilidade de retratação do seu posicionamento.
2. Verificado, em juízo de retratação, a tempestividade do agravo de instrumento e estando apto para julgamento, mantem-se a decisão a quo agravada e julga-se prejudicado o agravo interno.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por ARTHUR KOHLER, CELITO MENEGAT, ESPÓLIO DE VICENTE LUIZ ZAMBILLO e IOLENE PEREIRA MENEGAT, em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do seu Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.
Alega o agravante que é equivocado o entendimento de intempestividade do instrumental, pois, em razão da pandemia do COVID-19 houve a suspensão dos prazos processuais nos processos físicos e híbridos em trâmite no TJ/MT, de acordo com as Portarias-Conjuntas de no 428/2020, no 393/2021, no 424/2021 e no 485/2021, as quais foram anexadas ao Agravo de Instrumento
Aduz que o processo originário de no 0000632-15.1999.8.11.0055, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, classifica-se como processo híbrido.
Defende que, embora a decisão agravada tenha sido de fato publicada no dia 20/04/2021, considerando a suspensão dos prazos processuais entre 12/04/2021 e 19/05/2021, o prazo de 15 dias úteis para apresentação do recurso iniciou-se apenas no dia 20/05/2021 e findou-se em 10/06/2021, sendo, portanto, tempestivo o recurso de agravo de instrumento interposto em 02/06/2021.
Requer, caso não reconsiderada a decisão objurgada, seja o feito colocado em mesa para julgamento, sendo conhecido e provido para reconhecer a tempestividade do recurso interposto e, por consequência, conhecer e prover o agravo de instrumento (ID 92729978).
Resposta dos agravados aos recursos (ID ́s 95426474 e 95607982).
É o relatório.
DECIDO.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto por ARTHUR KOHLER, CELITO MENEGAT, ESPÓLIO DE VICENTE LUIZ ZAMBILLO e IOLENE PEREIRA MENEGAT contra decisão de primeiro grau de jurisdição, nos autos da ação de Execução de Título Judicial no 632-15.1999.811.0055 - Código: 8165, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu o pedido de substituição processual, fazendo constar o cessionário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Alternativamente Asset I no polo ativo da demanda.
Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo ante a sua intempestividade, nos seguintes termos:
“DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC.”
Inconformada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno arguindo o desacerto da decisão.
Pois bem.
Analisando detidamente o feito, entendo que a decisão comporta reparo.
Isso porque, a parte agravante logrou êxito em comprovar a tempestividade do instrumental em razão da suspensão dos prazos processuais dos processos de 12/04/2021 a 19/05/2021, em virtude da edição das Portarias-Conjuntas nos. 393, 424 e 485/2021.
Verificando os autos de origem (Ação de Execução no. 632-15.1999.811.0055 - Código: 8165), consta Certidão de conversão de tipo de tramitação (Hibrido), datada de 09/06/2020, nos seguintes termos:
“Certifico que, conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, a partir desta data estes autos passarão a tramitar virtualmente, motivo pelo qual serão admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado - PEA.”
Portanto, tendo em vista que se trata de processo híbrido, e não exclusivamente eletrônico, aplicam-se lhe as disposições das retro citadas portarias-conjuntas.
Dito isto, passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento.
Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco do Brasil S.A. em face de ROMEU BACKES, NAIR BACKES, CELITO MENEGAT, IOLENE PEREIRA MENEGAT, ARTHUR KOHLER, VICENTEE LUIZ ZAMBILLO e VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO.
Requerida a sucessão do Exequente Banco do Brasil S/A pela empresa TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A, em razão de cessão de direitos creditórios e de garantias hipotecárias, o Magistrado determinou a intimação da parte executada para se manifestar.
Os executados manifestaram expressamente a sua discordância com a cessão operacionalizada, em razão dos prejuízos que advirão dessa sucessão, como a impossibilidade de compensação de créditos entre estes e o Banco do Brasil, bem como informaram a existência da Ação de Prestação de Contas no. 2872-69.2002.8.11.0055, na qual restou reconhecido que há valores de sua responsabilidade por débitos indevidos realizados em conta corrente dos executados, e ainda os Embargos no 8048-19.2008.8.11.0055, no qual houve decisão do TJMT, determinando que os juros nas cédulas de crédito rural sejam limitados a 12% (doze por cento).
Ao analisar a questão, o Juízo a quo, considerando-se que inexiste vedação legal, que os créditos apontados pelo executado não são aptos à compensação, visto que não foram sequer liquidados e que de fato a anuência do devedor não é requisito legal para a sucessão pretendida, acolheu o pedido do exequente e determinou a regularização do polo ativo da demanda, para incluir o cessionário para o prosseguimento da demanda, devendo ser intimado o mesmo para apresentar memória atualizada do crédito.
Inconformados, os Executados opuseram Embargos de Declaração para sanar a omissão da decisão quanto à impossibilidade do acolhimento do pedido de substituição processual ante a existência de créditos aptos a compensação em outros processos, os quais foram rejeitados.
Em face dessa decisão, interpuseram Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.
Em que pese a irresignação dos agravantes, ocorrida a cessão, e como decorre do art. 778, §1o., III e §2o., CPC, é direito do cessionário requerer e prosseguir na execução no lugar do exequente originário, independentemente da aquiescência do executado.
Veja-se que o parágrafo segundo acima mencionado foi inserido no Novo CPC e nele tal regra está devidamente expressa, bem ainda, as normas do art. 108 e 109, CPC não se aplicam ao processo de execução.
É o que já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo, ainda na vigência do CPC 1973, sendo certo que a questão não se alterou sob o novo código:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)
E, também, precedente mais recente do STJ no mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto. 2. O Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a citação válida ocorrida na ação principal anteriormente aviada, que originou o débito objeto desta execução, interrompeu o prazo prescricional, e que não foi evidenciada a inércia do credor, o que rechaça a ocorrência da prescrição intercorrente. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão recorrido, acerca da inércia ou não do credor, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)
Lado outro, a existência da Ação de Prestação de Contas no. 2872-69.2002.8.11.0055, julgada parcialmente procedente em primeira instância, não representa óbice para o deferimento da cessão de créditos, principalmente porque, como bem ressaltou o Magistrado de piso na decisão atacada, não há valor líquido a ser restituído pelo banco cedente, porquanto não transitada a sentença ali proferida.
Ademais, é cediço que, caso seja mantida a determinação de restituição de valores pelo banco, tais créditos não serão afetados pela cessão, devendo, pois, os executados buscarem o pagamento pelas vias respectivas.
Por fim, no que tange à alegação de impossibilidade do deferimento da cessão, ante os Embargos à Execução no. 8048-19.2008.8.11.0055, julgados parcialmente procedentes para reduzir o valor da dívida objeto da execução, já transitado em julgado, a irresignação também não prospera.
Isso porque o credor Cessionário tem por obrigação as limitações impostas pelos Embargos à Execução quando da atualização da dívida, após a liquidação de sentença, ressaltando-se a possibilidade de prosseguimento do feito com base no valor reconhecido pelos executados como incontroversos, qual seja, R$ 8.973.630,56 (oito milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).
Com essas considerações, nos exatos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRAÇÃO para, em caráter excepcional, revogar a decisão de ID 89976486 e, reconhecendo a tempestividade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgá-lo DESPROVIDO nos termos da fundamentação supra.
Em consequência, declaro PREJUDICADO o presente agravo interno.
Comunique-se ao Juízo de piso.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Aguarde-se o decurso do prazo recursal e, após as certificações de estilo, dê-se a devida baixa.
Intimem-se. Cumpram-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR